Tribunal: TCU
Processo: 017.422/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8818/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 017.422/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adriano Ferreira da Silva (CPF XXX.696.134-XX); Andrea Maria Aguiar de Lima (CPF XXX.628.024-XX); Antonio Jackson Miranda da Silva (CPF XXX.823.051-XX); Carlos da Silva Mateus (CPF XXX.064.179-XX); Douglas Henrique Costa (CPF XXX.897.891-XX); Evilangela Junia Graciano Capelo (CPF XXX.470.684-XX); Jaqueline Rodrigues (CPF XXX.586.803-XX); Koralyne Barbosa Silva (CPF XXX.772.271-XX); Paulo Henrique da Silva (CPF XXX.377.581-XX) e Stenio Robson Rodrigues Melo (CPF XXX.541.233-XX). 1.3. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.